Tribunal: TJSP
Processo: 2244730-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão do agravante à reforma da decisão que determinou a manifestação do agravado sobre a estimativa de honorários da perita judicial e sobre a alegação de quitação pelo executado. Ausência de cunho decisório. Perda superveniente do objeto recursal diante da quitação dos débitos em primeiro grau. Embargos de declaração não conhecidos.